Tribunal: TJSP
Processo: 1002163-84.2023.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA - Ação de obrigação de fazer e de não fazer – Alegação de inépcia da inicial - Não ocorrência – Existência de dívida atual - Peculiaridade dos valores em conflito – Permissão de corte aos órgãos públicos desde que haja preservação de unidades públicas essenciais – Precedentes do STJ – Imprescindibilidade do serviço, quanto à Secretaria da Saúde,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA - Ação de obrigação de fazer e de não fazer – Alegação de inépcia da inicial - Não ocorrência – Existência de dívida atual - Peculiaridade dos valores em conflito – Permissão de corte aos órgãos públicos desde que haja preservação de unidades públicas essenciais – Precedentes do STJ – Imprescindibilidade do serviço, quanto à Secretaria da Saúde, Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar e Segurança Pública – Sentença mantida.

Apelação não provida.